Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. QUALIFICADORA DO FEMINIÍCIDIO. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA AGRAVANTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações dos réus contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou por homicídio qualificado pela torpeza, tortura, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Os recursos interpostos abrangem as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar ocorrência de nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da não produção de prova pericial requerida; (ii) analisar se houve nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (iii) avaliar se houve nulidade posterior à pronúncia em razão de eventual ofensa proferida pelo promotor contra o parecerista contratado pela Defesa; (iv) aferir se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (v) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; (vi) dizer se cabível a qualificadora do feminicídio; (vii) avaliar se caracterizada as causas de diminuição de pena da colaboração voluntária e da participação de menor importância; (vii) examinar se a orfandade justifica o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito; (viii) analisar se, em caso de confissão qualificada, pode ser usada fração diferente de 1/6 (um sexto); e (ix) avaliar a incidência da agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
4. A superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de nulidades ocorridas anteriormente à decisão de pronúncia. 4.1. O tema referente ao cerceamento de defesa ante a não complementação de laudo pericial já foi debatido e decidido por esta eg. Turma, que entendeu pela inexistência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, estando a matéria preclusa.
5. Não se reconhece a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, pois constata-se que a fala do promotor é compatível com o exercício de argumentação e persuasão do órgão acusador. É comum ao Tribunal do Júri o debate acalorado e o discurso exagerado, com impulsos na oratória usados como estratégias de retórica, sem que isso caracterize nulidade processual, sendo vedado apenas o uso de argumento de autoridade, nos termos do art. 478 do CPP, caracterizado pela referência às decisões do processo com o fim de influenciar os jurados, o que não ocorreu na espécie.
6. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
7. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 7.1. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, bem como formando a sua convicção acerca das qualificadoras, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
8. A qualificadora do feminicídio, de natureza objetiva, se comunica a todos os corréus, desde que ingresse na esfera de conhecimento, o que restou demonstrado no conjunto probatório e acolhido pelos Jurados.
9. O reconhecimento ou não da colaboração voluntária e da participação de menor importância, considerando que o juiz natural, no caso, é o Tribunal do Júri, é decidido pelos jurados. 9.1. Tendo havido quesitação específica sobre os temas, e considerando que a conclusão obtida é coerente com a provas dos autos, a decisão dos jurados deve ser mantida.
10. A orfandade de filhos pequenos justifica o desvalor das consequências do crime do homicídio, especialmente diante da informação de que a criança, em razão de o crime ter se dado próximo ao seu aniversário, se recusa a comemorar a data.
11. Em se tratando de confissão qualificada (o réu negou o dolo homicida), a jurisprudência admite que a redução se dê em fração inferior a 1/6 (um sexto), que seria aplicável caso a confissão fosse integral, revelando-se razoável que se diminua a pena na fração de 1/12 (um doze) avos.
12. Caracterizada a reincidência (art. 63 do CP) ante a existência de uma condenação definitiva anterior, a pena deve ser majorada por expressa determinação legal, nos ditames do art. 61, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso de JOSÉ DE ALENCAR parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Recurso de PEDRO SAMPAIO conhecido e não provido.